Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-78.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800239-78.2020.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: FRANCIVAN PINTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO
DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DE 15% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO APELADO (SALÁRIO-MÍNIMO) E AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA.

PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 273/2012. REJEITADA.
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ART. 17, INCISO III C/C O §2º, INCISO III). PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, condenando o Município de Tailândia ao pagamento da
gratificação de 15% sobre o vencimento básico do Apelado, que corresponde ao salário-mínimo, bem como, ao pagamento dos valores retroativos.

2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
quanto a Tese de Inconstitucionalidade da
Lei Municipal n°. 273/2012
.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

3. O Juízo a quo firmou posicionamento, de forma fundamentada, pela procedência da Ação principal com base na referida lei, a qual entendeu ser constitucional.
Preliminar não acolhida.

4. Prejudicial de Inconstitucionalidade da Lei Municipal n°. 273/2012.
O Município

não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC/15).
Rejeitada.

5. Mérito.
Arguição de improcedência da Ação.

O artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 determina,
no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 15%, que basta que o servidor esteja ocupando um dos cargos previstos no caput do artigo para a percepção da gratificação.

6. O cotejo probatório demonstra o preenchimento do requisito. Apelado é ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância Escolar previsto no caput do artigo 17. Manutenção da sentença
que se encontra em consonância ao
Plano de Cargos e Carreiras do Município. Precedentes.

7. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800239-78.2020.8.14.0074 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra FRANCIVAN PINTO DE SOUZA, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto
,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Francivan Pinto de Souza em face do Município de Tailândia, para o fim de:

a) Condenar o Município em obrigação de fazer, consistente na obrigação de efetuar o pagamento de gratificação de 15% (quinze) por cento sobre o vencimento básico do autor, que corresponde ao salário-mínimo;

b) Condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA/IBGE, a partir da citação.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Julgo extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal informa que o Apelado foi admitido através de concurso público para o cargo efetivo de AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR – Z. URBANA, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMED e, segundo o Autor, o vencimento base do servidor do grupo ocupacional de apoio operacional I (formação no Ensino Fundamental – Anos Iniciais - Completo) corresponderia a 01 salário-mínimo nacional vigente, acrescido de 15% (quinze por cento), nos termos do §3º do art. 17 da Lei Municipal n°. 273/2012, o que ensejou o pedido deferido em sentença (incorporação do percentual ao vencimento base, bem como, pagamento dos valores retroativos).

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou a Tese de inconstitucionalidade da lei.

No mérito, suscita a inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Municipal n°. 273/2012 por vício de competência do legislativo e violação a lei de responsabilidade fiscal.

De forma subsidiária, aduz que o Apelado não faz jus a incorporação de 15% sobre o vencimento base, uma vez que o próprio §3°, do artigo 17 da referida lei, dispõe apenas que o vencimento base do nível I corresponde ao valor de 01 (um) salário-mínimo nacional vigente, acrescido da gratificação conforme anexo I, folhas 1,2 e 3, nada dispondo sobre a gratificação de 15% aos servidores ocupantes do cargo efetivo de auxiliar de vigilância escolar.

Defende ainda, que o Apelado ingressou no serviço público em 29/07/2014, quando estava em vigor a Lei n.º 288/2013, a qual estabeleceu a nova estrutura e organização administrativa do Município de Tailândia, criando vagas no quadro de pessoal permanente, em número determinado e fixando o vencimento base de cada cargo ali criado e dos demais existentes e, revogou tacitamente a Lei nº 273/2012 no que tange a estruturação do vencimento base dos servidores municipais da educação, passando a ser o valor fixo de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), devendo ser equiparado ao salário mínimo vigente, não devendo incidir qualquer vantagem cumulativa sobre o base.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Em sede preliminar, o Ente Municipal defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou a Tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal n°. 273/2012.

Como cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, como tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Verifica-se na sentença recorrida, que o
Magistrado de origem firmou posicionamento, de forma fundamentada, pela procedência da Ação principal com base na referida lei, a qual entende ser constitucional, senão vejamos:

(...)
Ora, também é fato incontroverso que o autor não está recebendo a gratificação prevista na lei, sobre esse fato
o Município questiona apenas a constitucionalidade da norma que prevê a gratificação com base no salário-mínimo, o que contraria a Constituição Federal
. Ocorre que, embora essa regra de prevê a indexação da remuneração do servidor ao salário-mínimo, o que seria proibido pela constituição, apenas prevê que incide sobre o salário base da categoria uma gratificação de 15% (quinze por cento). Com efeito,
entendo que não há inconstitucionalidade na norma municipal, porque não há critério indexador de remuneração ao salário-mínimo, apenas vencimento base com base no salário-mínimo, o que diferente da previsão de vinculação que a constituição visa proibir
. (...). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 273/2012

O Apelante defende, em prejudicial de mérito, a inconstitucionalidade
formal da Lei Municipal nº. 273/2012. Primeiro porque,
há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada, tendo
ocorrido a

“alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”
. Segundo porque, foi inobservado o disposto no artigo 169, §1º, da CF/88, onde é exigido prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

Em relação ao primeiro argumento, verifica-se que o Ente Municipal utiliza-se de argumentos genéricos, sem ao menos discriminar onde estariam tais inconsistências.

Quanto ao segundo argumento, competia ao Município d
emonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, pois, os requisitos constitucionais, previstos no art. 169, §1º, da CF/88, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo.

Portanto, não tendo o Município juntado tais normas, tampouco, justificativa para a referida omissão, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC/15).

Inclusive, necessário registrar, que
a legislação em questão está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

Em situação análoga, envolvendo a mesma legislação municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Tailândia/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no
mandamus
, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração. 2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada. 3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. De acordo com o que consta na inicial do
mandamus
, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do
writ
, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a)
“há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”
; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal. 5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria. 6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
. Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

7. A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que a professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento inicial. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0801913-57.2021.8.14.0074 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o cotejo probatório não demonstra os vícios alegados pelo Apelante,
rejeito a arguição incidental de inconstitucionalidade.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Ente Municipal em efetuar o pagamento da
gratificação de 15% sobre o vencimento básico do Apelado, que corresponde ao salário-mínimo, bem como, ao pagamento dos valores retroativos.

O cotejo probatório demonstra que o apelado foi admitido através de concurso público para o cargo efetivo de AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR – Z. URBANA, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMED e, segundo a inicial, o vencimento base do servidor do grupo ocupacional de apoio operacional I (formação no Ensino Fundamental – Anos Iniciais - Completo) corresponderia a 01 salário-mínimo nacional vigente, acrescido de 15% (quinze por cento), nos termos do §3º do art. 17 da Lei Municipal n°. 273/2012, o que ensejou o deferimento do pedido em sentença.

Sobre o assunto
, o artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 dispõe:

Art.17. Os níveis da Carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Operacional constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação dentro dos Cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista de Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no ANEXO I deste Plano:

I. NIVEL I: com formação no Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Completo.

II. NIVEL II: com formação no Ensino Fundamental - Anos Finais - Completo.

III. NIVEL III: com formação no Ensino Médio Completo.

IV. NIVEL IV: com formação em Pós-médio, de Nível Técnico em curso profissionalizante na área de atuação profissional;

V. NIVEL V: com formação de Nível Superior em área de conhecimento relacionada à sua área de atuação Profissional;

VI. NIVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido de pós-graduação em nível de especialização, em área de conhecimento relacionada à sua área atuação Profissional;

(...)

§2º. A progressão entre os Níveis descritos nos Incisos do Art. 17 ocorrerá na forma a seguir:

I. Vencimento Base, em conformidade com o §3º.

II. 10% (dez por cento) do Nível I para o Nível II;

III. 15% (quinze por cento) do Nível II para o Nível III;

IV. 10% (dez por cento) do Nível III para o Nível IV;

V. 10% (dez por cento) do Nível IV para o Nível V;

VI. 10% (dez por cento) do Nível V para o Nível VI.

§3º.
O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor de 01(um) Salário-Mínimo Nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento) assegurado reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário-Mínimo do País.

Denota-se da norma,
no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 15% (quinze por cento), que basta que o servidor esteja ocupando um dos cargos previstos no caput do art. 17 para a percepção da gratificação, de modo que,
a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que se encontra em consonância ao
Plano de Cargos e Carreiras do Município.

Por fim, quanto a alegação de que a Lei Municipal nº 288/2013 teria revogado a Lei Municipal nº 273/2012 também não assiste razão ao Apelante, uma vez que as referidas leis não tratam das mesmas matérias. Enquanto a Lei Municipal nº 273/2012 prevê o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos do Município de Tailândia, prevendo direitos específicos dos servidores, por exemplo, a progressão funcional, enquanto a Lei Municipal nº 288/2013 trata sobre a estruturação e organização administrativa do Município de Tailândia prevendo as secretarias que compõem o Poder Executivo e as suas respectivas atribuições, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
Da leitura do dispositivo nota-se que, no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 15% (quine por cento), basta que o servidor esteja ocupando um dos cargos previstos no caput do art. 17, sendo a referida gratificação parte do vencimento base desde o nível I.
No caso em análise, é fato incontroverso que o Apelado é servidor do Município de Tailândia, ocupante de cargo efetivo do Grupo de Apoio Operacional, e que sua remuneração deve corresponder a um salário mínimo, acrescido da gratificação prevista no art. 17, §3º, haja vista ocupar o cargo de Auxiliar de Vigilância Escolar, conforme contracheques acostados aos autos (Num. 11052261 - Pág. 1/3), ante a previsão legal que o ampara e concede a vantagem pleiteada automaticamente
. (...) No que tange à alegação de aumento de despesa, vale ressaltar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, portanto, não há justificativa para alegação de limites de ordem orçamentaria para descumprimento dos direitos subjetivos do servidor púbico, como no caso de recebimento de remuneração inerente ao cargo, cuja previsão é legal. (...) Neste desiderato, não há que se falar em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida gratificação funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça o servidor público de ser beneficiário desta, posto ter satisfeito as exigências legais. (grifo nosso).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo artigo da Legislação Municipal, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PREVÊ, EM SEU ART. 17, INCISO III C/C O § 2º, INCISO III O DIREITO À PROGRESSÃO PARA O NÍVEL III DO SERVIDOR QUE CONCLUIR O ENSINO MÉDIO, GARANTINDO-LHE UM ACRÉSCIMO DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O SEU VENCIMENTO-BASE. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA NESSE PONTO PARA REDUZIR O PERCENTUAL FIXADADO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO). AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESPÉCIE. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA.

(Processo n.º 0002540-65.2019.8.14.0074 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual de 19 à 26 de junho de 2023).

Portanto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024